Tribunal: TJPA
Processo: 0000103-64.2016.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, SENDO UM TENTADO E O OUTRO CONSUMADO â CONTINUIDADE DELITIVA â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL SOMENTE PARA READEQUAÃÃO DA PENA-BASE, TORNANDO-A PROPORCIONAL ÃS DUAS CIRCUNSTÃNCIAS VALORADAS DESFAVORÃVEIS â CULPABILIDADE E CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME â RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA PELO JULGADOR â PENA DEFINITIVA NO TOTAL DE 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000103-64.2016.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 03 APENSOS)
APELANTE: DHEMERSON TAVARES DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: URSULA DINI MASCARENHAS
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, SENDO UM TENTADO E O OUTRO CONSUMADO - CONTINUIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL SOMENTE PARA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, TORNANDO-A PROPORCIONAL ÀS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DESFAVORÁVEIS - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELO JULGADOR - PENA DEFINITIVA NO TOTAL DE 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.- APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000103-64.2016.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 03 APENSOS)
APELANTE: DHEMERSON TAVARES DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: URSULA DINI MASCARENHAS
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - DHEMERSON TAVARES DOS SANTOS, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou à pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, itens I e II c/c o 14, II e 157, §2º, I e II, todos do Código Penal, em continuidade delitiva. (fls. 167-172).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) No dia 31.12.2015, por volta de 17h, os denunciados acima qualificados praticaram vários crimes continuados pela cidade, conforme previsto no art. 71 do Código Penal. O primeiro ocorreu quando ambos os autores do crime entraram na Padaria Santo Antônio, (...) e passando-se por clientes, foram direto no freezer e pegaram um refrigerante e depois foram em direção do caixa. Ocorre que a vítima, Maria da Conceição, a qual estava trabalhando no caixa no dia do ocorrido, estava colocando a bebida na sacola para eles levarem, quando viu que um deles levantou a camisa e mostrou-lhe a arma, neste momento a vítima saiu correndo para os fundos da padaria gritando desesperadamente, e os denunciados assustados empreenderam fuga, deixando no estabelecimento a res furtiva. Em seguida os denunciados passaram a cometer o mesmo delito contra várias vítimas que estavam no Salão Araújo, (...), ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS, o qual relatou que estava cortando o cabelo de seu filho quando percebeu os autores do crime pararam a moto em frente de seu estabelecimento e rapidamente, anunciando o assalto, dizendo: PASSA O DINHEIRO E O TELEFONE VAGABUNDO! (...) Ocorre que após o cometimento do segundo roubo, no trajeto da fuga, o denunciado Mateus, na tentativa de acertar os moradores que tentaram detê-lo no local, acertou um tiro de revolver cal. 38, nas costas de seu comparsa Dhemerson, o qual sem ter condições físicas de prosseguir, caiu no local e ficou aguardando socorro, incorrendo, desta forma o denunciado Mateus, no crime de roubo seguido de lesão corporal, previsto no art. 157, §3º, do CP. (...)¿.
Sic - fls. 167-172.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 13; 49-55.

O réu, inconformado com a sentença condenatória, recorreu impugnando exclusivamente a dosimetria, alegando erro na aplicação da pena em relação ao crime de tentativa de roubo, no qual apenas duas circunstâncias judiciais foram lhe desfavoráveis, a culpabilidade e as consequências do crime.

Aduz
bis in idem
em relação à fundamentação da culpabilidade no tocante a considerar crime consumado, quando no caso foi tentado; bem como, a grave ameaça faz parte do tipo penal.

Quanto às consequências do crime, refere que merecem ser afastadas como negativadas, e não foi individualiza a conduta do acusado porque em se tratando de tentativa, não houve consequências, de modo que todas devem ser valoradas favoráveis.

Na terceira fase, requer a redução na fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

Em relação ao crime de roubo qualificado consumado, a defesa argumenta sobre o erro na aplicação da pena quanto às circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis, culpabilidade que, como disse anteriormente, incorreria em
bis in idem
e as consequências do crime que nada têm de fundamentação, pois ali está adequada para o vetor ¿circunstâncias do crime¿, que já foram consideradas neutras; ademais, as consequências não devem exasperar a pena.

Por fim, pede o provimento do recurso para o reexame da dosimetria da pena, visando um novo julgamento para o réu ou a redução da condenação, na forma do pedido de fls. 190-195.

Contrarrazões às fls. 197-201 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por DHEMERSON TAVARES DOS SANTOS.

O apelante rechaça somente a dosimetria da pena que assim foi estabelecida na sentença:

¿(...) Passo à individualização da pena DHERMERSON TAVARES DOS SANTOS (§) Para não incidir em repetições desnecessárias procederei a análise das circunstâncias relativas a todos os fatos, distinguindo-os no que for pertinente. (§) A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): (§) A
culpabilidade
é desfavorável devido ao elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente, como bem fundamentado por esta sentença, o modus operandi demonstra a periculosidade do agente, em razão da grave ameaça ser perpetrada na presença de criança, o que é mais censurável, chegando, conforme relatos, apontar a arma de fogo contra a mesma. Os
antecedentes
referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processos com trânsito em julgado podem ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação ao acusado. Não disponho de elementos para avaliar a
conduta social
do réu. Não há nos autos elementos para valorar a
motivação
do crime. As
circunstâncias
são neutras. As
consequências
do crime estas são desfavoráveis, uma vez que o acusado agia independentemente do horário e não se importando se tinha aglomeração de pessoas ou não, sem qualquer destemor de ser reconhecido, tendo inclusive agido em um salão de beleza em que normalmente é frequentado por diversas pessoas. A
vítima não contribuiu
para a realização do delito. (§) À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo as
penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
para cada um dos delitos de roubo. (§) B) 2ª Fase:
Circunstâncias Legais
: (§) Reconheço a existência de
atenuante da confissão
(art. 65, inciso III, alínea d) e da idade (art. 65, I). O acusado em seu interrogatório efetivamente confessou a grave ameaça contribuindo positivamente para a correta aplicação da lei penal, mostrando senso de responsabilidade, arrependimento e indicando que atingirá a ressocialização, razão pela qual
atenuo a pena acima dosada em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ficando a pena dosada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para cada um dos delitos de roubo. Inexistem circunstâncias agravantes. (§) C) - 3ª Fase:
Causas de Aumento e de Diminuição
: (§) No caso em tela, há duas causas de aumento de pena, prevista no inciso I e II, do parágrafo 2º, do artigo 157 do Código Penal, conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão, razão pela qual majoro a pena no patamar de 1/3, dosando-a em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para cada um dos delitos de roubo
. (§) Por outro lado, no primeiro evento restou comprovado o roubo tentado, portanto, aplico a
diminuição de pena
do art. 14, II, do CP no primeiro evento. Como o agente percorreu quase todo o iter criminis, faltando pouco para a consumação do delito, a redução da pena pela tentativa deve operar-se em seu grau mínimo 1/3, assim, fixo a pena no primeiro evento em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
. (§) PENA DEFINITIVA: (§)
Para o delito de roubo consumado
: 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa;
Para o delito de roubo tentado
: 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. (§) D) DA CONTINUIDADE DELITIVA Por fim, incidente a causa especial de aumento de pena, tendo em vista que tecnicamente os delitos de roubo tentado e roubo consumado foram praticados em continuidade delitiva, razão pela qual, nos termos do artigo 71 do Código Penal, majoro a sanção referente ao delito mais grave em 1/6 (um quinto), visto que foram três roubos em continuidade, por ser mais benéfico do que o cúmulo material. Contudo, no que toca às penas de multa, aplico o cúmulo material de seus montantes, na forma do art. 72 do CP, considerando-se os dois delitos em continuidade delitiva.
Totalizando a sanção penal em 08 (oito) anos, 06(seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa.
(§§) V- REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: Fixo o
regime inicial Fechado
(Art. 33, §2º, do CP). (...)¿.
fls. 170-171.

A individualização das penas relativas a cada um dos crimes constitui um princípio constitucional previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República e deve ser observado quando da dose da pena. O julgador, enveredou por dosar as penas de uma só vez, quando um crime foi tentado e o outro consumado, sendo que algumas circunstâncias do art. 59 do CP devem ser específicas para o caso concreto isoladamente.

A respeito da matéria:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CRIME CONTINUADO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA PARA CADA CRIME - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1) Preliminar: o ilustre Juiz singular, inobstante tenham sido praticados três crimes contra o patrimônio em continuidade delitiva, fixou pena total apenas para o mais grave, quando deveria fixar a reprimenda para cada um deles isoladamente, depois tomar a maior delas, se diversas, ou, qualquer delas, se iguais, impondo sobre ela o aumento previsto no artigo 71 do Código Penal. Tem-se, assim, que no caso dos autos não houve a individualização das penas relativas a cada um dos delitos praticados pelos recorrentes. 2) PRELIMINAR ACOLHIDA. (TJES, Classe: Apelação, 034140001297, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/04/2015, Data da Publicação no Diário: 07/05/2015).

No caso dos autos, não vislumbro nulidade, mas desarrumação da dosimetria, porque, embora as penas tenham sido, ao final, isoladas, trate-se do mesmo réu e os dois crimes são de roubo, como dito alhures, um foi tentado e outro consumado, o que demonstra que as circunstâncias pelas quais ocorreram os delitos não foram as mesmas, em que pese a continuidade delitiva.

Deste modo, arrumando a dosimetria e individualizando a pena para cada crime, observada a matéria impugnada neste recurso, analisa-se:

Réu-Apelante DHEMERSON TAVARES DOS SANTOS

DO CRIME DE ROUBO TENTADO EM UMA PANIFICADORA

A culpabilidade realmente se demonstra desfavorável, vez que foi reprovável a conduta do acusado e seu comparsa de ludibriar a vítima, criando um cenário, passando-se por fregueses da padaria, pegando um refrigerante no freezer para disfarçar e, dirigindo-se ao caixa, mostraram a arma na cintura para intimidar a jovem do caixa; porém, só não contavam com a reação da jovem que saiu gritando para os fundos do estabelecimento, assustando os meliantes que empreenderam fuga de imediato, deixando a
res furtiva
.

Não se vê nenhum
bis in idem
que macule a fundamentação.

Os antecedentes; a conduta; a personalidade e os motivos foram favoráveis.

Em que pesem as circunstâncias do crime terem sido avaliadas neutras, a fundamentação que lhe cabia serviu às consequências do crime; mas aqui, podemos trocar para considerar neutro o vetor consequências do crime e as circunstâncias desfavoráveis pela avaliação na sentença que assim foi considerada:
¿(...)
são desfavoráveis, uma vez que o acusado agia independentemente do horário e não se importando se tinha aglomeração de pessoas ou não, sem qualquer destemor de ser reconhecido, tendo inclusive agido em um salão de beleza em que normalmente é frequentado por diversas pessoas.¿.

O comportamento da vítima não serve para majorar a pena-base, à vista do enunciado da Súmula 18 do TJE/PA.

Considerando somente duas vetoriais desfavoráveis - a culpabilidade e as circunstâncias do crime - como feito na sentença
a quo,
não vislumbro motivação que sustente uma pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto, a pena-base, majorando 1/6 (um sexto) para cada vetor, fica a pena-base adequada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, isso sob a orientação do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - A fração de exasperação da pena-base, no caso, respeitou o
quantum
de incremento punitivo prudencialmente recomendado para cada vetor desfavorecido (...). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 684.683/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). Grifo.

Na segunda fase, o julgador reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa,
quantum
que representa valor abaixo do mínimo de 1/6 (um sexto), sem a apresentação de fundamento idôneo que justificasse a adoção dessa
fração
ínfima de redução, motivo pelo qual faz-se necessária a modificação, aplicando-se a
fração usual de 1/6 (um sexto),
consagrada pela doutrina e pela jurisprudência, conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça abaixo citado:

ROUBO MAJORADO. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA FRAÇÃO
DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS LEGAIS. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM. CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O
quantum
de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas previstas no Código Penal deve observar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena. 2.
Apesar de haver reconhecido a presença
da atenuante da confissão
espontânea, a pena dos dois primeiros pacientes foi reduzida em 6 (seis) meses,
quantum
que representa apenas 1/10 do total da pena-base aplicada aos réus, sem a apresentação de fundamento idôneo que justificasse a adoção dessa
fração
ínfima de redução, motivo pelo qual faz-se necessária nova dosimetria da pena, aplicando-se a
fração usual de 1/6,
consagrada pela doutrina e pela jurisprudência.
(...) 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar as penas impostas aos pacientes. (STJ - HC 409.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 03/05/2018). Grifo.

Deste modo, a pena intermediária alcança, nesta segunda fase, o patamar de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na terceira fase, pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o julgador aumentou em 1/3 (um terço), tornando a pena em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Pela tentativa, o julgador diminuiu a sanção em 1/3 (um terço) considerando que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
quando, por circunstâncias alheias à sua vontade, não consumou o roubo, de modo que
a pena aqui fica dosada definitivamente em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO EM FACE DE PESSOAS EM UM SALÃO DE BELEZA:

A fundamentação das vetoriais do art. 59 do CP negativadas na sentença
a quo
às fls. 170/v,

está adequada para o roubo consumado, e não se vislumbra
bis in idem
ou incorreção, a não ser as circunstâncias do crime de terem sido avaliadas neutras, quando a fundamentação que lhe cabia serviu às consequências do crime; mas aqui, podemos trocar para considerar neutro o vetor consequências do crime e as circunstâncias desfavoráveis pela avaliação na sentença que assim foi analisada:
¿(...)
são desfavoráveis, uma vez que o acusado agia independentemente do horário e não se importando se tinha aglomeração de pessoas ou não, sem qualquer destemor de ser reconhecido, tendo inclusive agido em um salão de beleza em que normalmente é frequentado por diversas pessoas.¿.
(fl. 170).

Portanto, a grave ameaça é inerente ao tipo penal, porém figurou entre as vítimas uma criança, o que extrapola o normal; assim, considerando somente duas vetoriais desfavoráveis - a culpabilidade, que se exacerba em relação à figurar como uma das vítimas uma criança, que presenciou toda a desdita, e as circunstâncias do crime - como fundamentado na sentença
a quo,
vislumbro motivação suficiente para sustentar uma pena-base de 06 (seis) anos de reclusão diante da ocorrência do fato em relação à infante.

A multa-tipo deve guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade (Precedente do STJ: AgRg no AREsp 1183793/PR) então, se a pena-base foi majorada da metade, a pena de multa, seguindo na mesma proporção será de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, o julgador reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em 06 (seis) meses,
quantum
que representa valor abaixo do mínimo de 1/6 (um sexto), sem a apresentação de fundamento idôneo que justificasse a adoção dessa
fração
ínfima de redução, motivo pelo qual faz-se necessária a modificação, aplicando-se a
fração usual de 1/6 (um sexto),
consagrada pela doutrina e pela jurisprudência, conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça abaixo citado:

ROUBO MAJORADO. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA FRAÇÃO
DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS LEGAIS. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM. CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O
quantum
de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas previstas no Código Penal deve observar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena. 2.
Apesar de haver reconhecido a presença
da atenuante da confissão
espontânea, a pena dos dois primeiros pacientes foi reduzida em 6 (seis) meses,
quantum
que representa apenas 1/10 do total da pena-base aplicada aos réus, sem a apresentação de fundamento idôneo que justificasse a adoção dessa
fração
ínfima de redução, motivo pelo qual faz-se necessária nova dosimetria da pena, aplicando-se a
fração usual de 1/6,
consagrada pela doutrina e pela jurisprudência.
(...) 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar as penas impostas aos pacientes. (STJ - HC 409.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 03/05/2018). Grifo.

Deste modo, a pena intermediária alcança, nesta segunda fase, o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o julgador aumentou em 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Por fim, mantendo a sentença
a quo
neste ponto que reconheceu a incidência da causa especial de aumento de pena, tendo em vista que tecnicamente os delitos de roubo tentado e roubo consumado foram praticados em continuidade delitiva, razão pela qual, nos termos do artigo 71 do CP, o julgador majorou a sanção referente ao delito mais grave em 1/6 (um sexto), visto que foram dois roubos em continuidade, por ser mais benéfico do que o cúmulo material.

Contudo, no que toca às penas de multa, o julgador aplicou o cúmulo material de seus montantes, na forma do art. 72 do CP, considerando-se os dois delitos em continuidade delitiva; no entanto, a pena de multa deve ser proporcional à pena corporal, e forçosa é a aplicação também do art. 71 do mesmo
codex
para a pena pecuniária
.

No mesmo sentido:
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "
a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento
" (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018). (...) (STJ - AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Destaque.

Deste modo,
a pena torna-se definitivamente fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o
semiaberto.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿lance-se o nome dos réus no rol dos culpados¿ (fl. 172), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApDhemerson2021